Tribunal: TCU
Processo: 036.456/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.456/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Sergio Pestana de Castro (XXX.771.845-XX) ; Maria Helena Xavier Valadares (XXX.228.835-XX) ; Maria Nilsa Lima (XXX.319.405-XX) ; Miguel Jimenez Alamino (XXX.818.777-XX) ; Rita de Cassia de Miranda Ribeiro (XXX.646.825-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conforme sugerido pelo MPTCU, determinar à unidade instrutiva que promova a correção do fundamento legal do formulário e-Pessoal n.o 134540/2019, relativo à inativa Maria Helena Xavier Valadares (peça n.o 4) , para que passe a constar o artigo 40, § 1.o, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, nos termos da portaria n.o 150/2019, anexada à peça n.o 11 dos presentes autos.